Tribunal: TJDFT
Processo: 0047643-67.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1. Já a contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 2.2. Não se confundem, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Ausentes os vícios de contradição e omissão apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela parte embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual negou provimento à apelação do embargante, para manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito executivo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.